Tribunal: TJBA
Processo: 0502996-62.2014.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502996-62.2014.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: L.G.D.S.E A. E L.G.D.S.E A. REPRESENTADOS POR GLAUCY GAMA E ALMEIDA e outros (2)

Advogado(s)
:
LEONARDO FREITAS DA CRUZ, IDYAMARA PEDROSA CRUZ BRANDAO

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. EX-EMPREGADA DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA. MANUTENÇÃO. DESCABIMENTO. ARTS. 30 E 31 DA LEI Nº 9.656/1998. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CONTRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DO EMPREGADOR. COPARTICIPAÇÃO DO USUÁRIO. IRRELEVÂNCIA. TEMA 989 DO STJ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de número 0502996-62.2014.8.05.0080, em que figuram como parte apelante,
GLAUCY GAMA DE SOUSA E ALMEIDA

e
OUTROS
, e como parte apelada,
BRADESCO SAUDE S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do Relator.